Tribunal: TJSP
Processo: 2029633-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de progressão de regime. Descabimento. Pleito negado em decisão fundamentada que é impugnável por meio de recurso próprio, qual seja o Agravo em Execução. Inadequação da via eleita. Não conhecimento da impetração.